Tribunal: TJSP
Processo: 0042150-50.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA e FLAVIO DA SILVA SANTOS, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES nos termos da divergência, adequando o afastamento
do concurso formal, reconhecendo-se crime único de roubo e, consequentemente,
fixar as reprimendas por essa infração em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 dias-multa, para ambos os réus, mantida a condenação pelo crime de
furto em concurso material de infrações, perfazendo 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, bem como fixar o regime inicial
semiaberto para o corréu Flávio, mantido o regime inicial fechado para o réu Samuel,
nos termos do voto vencido da relatora sorteada. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
2
Voto no 11.641
Embargos Infringentes no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000
Comarca:São Paulo
Embargantes: Samuel de Oliveira Silva e Flavio da Silva Santos
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargos infringentes. Roubo de patrimônio diversos
portados por única pessoa - Reconhecimento de crime único.
Admissibilidade. Entendimento firmado pelo STJ. Regime
inicial
semiaberto
para
o
corréu
Flávio.
Cabimento.
Circunstâncias judiciais favoráveis, pena-base no mínimo
legal. Inteligência da Sum 440 do STJ. Embargos infringentes
acolhidos.
Vistos.
Samuel de Oliveira Silva e Flavio da Silva Santos
opuseram os presentes embargos infringentes contra o v.
Acórdão de fls. 368/383 e declaração de voto de fls. 386/388
que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos
defensivos, para fixar as penas de ambos os acusados em 08
(oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial
fechado, por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso
II, por duas vezes, em concurso formal de crimes, e no artigo
155, § 4.o, incisos II e IV, todos do Código Penal, em concurso
material, nos termos do voto do Eminente Desembargador
Revisor Almeida Sampaio, vencida a Relatora Sorteada,
Desembargadora Kenarik Boujikian, que dava provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
3
recurso defensivo em maior extensão, pois afastava o concurso
formal entre os crimes de roubo, reconhecendo a figura do
crime único, fixando o regime inicial semiaberto para o réu
Flávio e mantendo o regime inicial fechado para o imputado
Samuel.
A Turma julgadora da apelação foi composta pela Des.a
Kenarik Boujikian (Relatora), Des. Almeida Sampaio (Revisor) e
Des. Francisco Orlando (3.o juiz).
Com base no voto minoritário proferido pela Relatora,
pretendem os embargantes o acolhimento da tese de crime
único entre os roubos narrados na inicial acusatória coma
consequente redução de pena para ambos os réus e
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena do
corréu Flávio(fls. 01/10 dos Embargos Infringentes).
Recebidos os embargos (fl. 28), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso (fls. 13/26).
É o relatório.
Reapreciando a questão decidida, nos limites da
divergência, pelo nosso entendimento, a decisão embargada
deve ser alterada.
O embargante pretende, em síntese, nos termos do voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
4
minoritário, o afastamento do concurso formal entre os crimes
de roubo, reconhecendo-se o crime único, com a consequente
redução de penas para os réus e fixação do regime inicial
semiaberto para Flávio que é primário e ostenta bons
antecedentes.
Respeitado
o
entendimento
dos
ExcelentíssimosDesembargadores Almeida Sampaio e Francisco
Orlando, o v. acórdão deve ser adequado aos termos do voto da
Relatora, Des.a KenarikBoujikian.
No caso, segundo a denúncia,Flávio da Silva Santos e
Samuel de Oliveira Silva foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma
do artigo 70; bem como, no artigo 155, §4o, incisos II e IV, todos
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia
22 de maio de 2016, por volta das 16h30min, nas dependências
do estabelecimento comercial “Sabor e Sensação”, situado na
Rua Adele Zarzur, no 367, Bairro Pirituba, nesta cidade e
comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum,mediante grave ameaça
exercida com simulação de arma de fogo contra a vítima
Reginalda Almeida Santos Novais (sócia do empreendimento), a
quantia de R$213,00 (duzentos e treze reais) pertencentes ao
estabelecimento-vítima, bem como, uma aliança de ouro e um
telefone celular, de propriedade de Reginalda.
Consta, ainda, que, no dia 22 de maio de 2016,por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
5
das 18h00min, nas dependências da estação Pinheiros da
CPTM,Samuel, agindo em concurso e com unidade de desígnios
e previamente ajustadocom Flávio, mediante destreza, subtraiu,
mediante destreza, 01 carteira de courocontendo R$32,00
(trinta e dois reais), além de diversos cartões e
documentospessoais pertencentes à vítima Stephanie Alves
Pereira Tioyama.
Inicialmente, observo que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
reconhecer o concurso formal de delitos de roubo quando há
multiplicidade de vítimas e de patrimônios, ou seja, nos casos
em que duas ou mais pessoas detém patrimônio distintos, os
quais são subtraídos por meio do emprego de violência ou grave
ameaça exercida contra elas.
Contudo,o citado Tribunal possui orientação firmada no
sentido de que não há concurso formal, mas crime único, se a
violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou
contra uma pessoa, que, sozinha, exercia a posse de bens
próprios e de terceiros.
Assim, respeitado o entendimento dos Excelentíssimos
Desembargadores Almeida Sampaio e Francisco Orlando,não
há concurso formal de crimes, mas crime único de roubo, pois
a grave ameaça foi exercida exclusivamente contraa vítima
Reginalda Almeida Santos Novais, que portava bens de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
6
propriedade, bem como dinheiro pertencente à empresa da qual
é sócia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO
MAJORADO.PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO
FORMAL. IMPOSSIBILIDADE.PARTICULARIDADE DO CASO. CRIME
ÚNICO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE
DA ORIENTAÇÃO FIRMADA EM DIVERSOS JULGADOS DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, "conquanto dois
tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do
estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que
sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o
prejuízo seria de única pessoa física".
2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em
conformidade com a orientação firmada em diversos julgados
desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se
a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou
contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua
propriedade e de terceiros.
3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do
supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita
ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 26/02/2019)
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, C.C. ART. 70, DO CÓDIGO
PENAL.IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
ANTECEDENTES. INCREMENTO JUSTIFICADO. CONCURSO FORMAL.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO
PARA FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento.
2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
7
de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes
fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas
corpus. Na espécie, não há falar em redução ao mínimo legal da
pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem arrolaram
elementos concretos quanto aos antecedentes do paciente.
3. O instituto do crime único pode ser identificado quando por
meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o
agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis,
sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a
terceiros, como ocorreu na espécie [o paciente, em um ônibus,
por meio de grave ameaça empregada contra o cobrador do
coletivo, subtraiu para si os bens que estavam na posse da vítima
(um telefone celular, de propriedade da própria vítima, e R$ 68,40
que pertenciam à empresa responsável pelo veículo).
4. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder
que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não
cabe nesta via estreita do writ revolvimento fático-probatório a
ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a
forma tentada.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a
fim de reduzir a pena do paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação.
(HC 316.587/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO A
COLETIVO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. VÍTIMAS - EMPRESA DE
ÔNIBUS E COBRADOR. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.
RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. PARTICULARIDADE DO
CASO.
1. Não há se falar em concurso formal, se o agente subtraiu os
bens que estavam na posse do cobrador de ônibus - R$ 30,00
(trinta reais) e um aparelho celular -, além da quantia de R$ 34,50
(trinta e quatro reais cinquenta centavos) pertencente à empresa
de transporte coletivo.
2. As circunstâncias fáticas e a dinâmica do evento autorizam o
reconhecimento de crime único, diante da evidência de que
embora subtraídos patrimônios distintos, os mesmos estavam sob
os cuidados de uma única pessoa, a qual sofreu a grave ameaça.
Irrelevante perquirir se o cobrador era ou não o proprietário de
todas as coisas subtraídas.
3. Agravo regimental improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
8
(AgRg no REsp 1396144/DF, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA
GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)
Portanto, o reconhecimento de crime únicoestá em
sintonia coma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que, por meio de uma única conduta,os réus atingiram
patrimônios diversos que estavam sob a guarda de uma mesma
pessoa.
Dessa maneira, adequado o afastamento do concurso
formal,reconhecendo-se
crime único de roubo em concurso
material com o crime de furto e, consequentemente, reduzindo
a reprimenda de ambos osembargantes, nos termos propostos
no voto vencido.
Diante da quantidade da pena imposta, da primariedade
e dos bons antecedentes do corréu Flávio, que teve a pena-base
fixada no mínimo legal, adequado o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, conforme estabelecido pelo voto
vencido.
Nesse sentido:
Súmula 440 do STJ - Fixada a pena-base no mínimo legal, é
vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito. (Súmula 440, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
9
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENAS
INFERIORES À OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício. II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal,
a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo
diploma legal.
III - Na hipótese, o regime fechado foi estabelecido aos pacientes
com base em considerações vagas e genéricas relativas à
gravidade abstrata do crime, em clara violação aos enunciados das
Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.
440
desta
Corte
Superior,
configurando-se,
assim,
o
constrangimento ilegal. Desse modo, sendo os pacientes primários
e fixadas as penas-bases no mínimo legal, eis que favoráveis todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime
inicial semiaberto se mostra o mais adequado para os resgates das
reprimendas, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal.
Precedentes.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício.
(HC 536.625/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)
Assim,
nos
termos
da
divergência,
adequado
o
afastamento do concurso formal, reconhecendo-se crime único
de roubo e, consequentemente, fixar as reprimendas por essa
infração em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 dias-multa, para ambos os réus, mantida a condenação pelo
crime de furto em concurso material de infrações, perfazendo
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0042150-50.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 11641
10
23 dias-multa, bem como fixar o regime inicial semiaberto para
o corréu Flávio, mantido o regime inicial fechado para o réu
Samuel, nos termos do voto vencido da relatora sorteada.
Diante
do
exposto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
INFRINGENTES nos termos acima expostos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator